Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725731-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas na petição retro nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora